Tribunal: TJDFT
Processo: 0720436-48.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0720436-48.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALEX RODRIGUES DA COSTA, DANIELLE VANNES FERREIRA GOMES, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. RECORRIDO: C. M. V. NOVA VIAGENS E TURISMO - ME, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a declaração de hipossuficiência de quem a pleiteia, nos termos do artigo 99, § 3o, NCPC. Tragam os recorrentes, em 2 dias, a referida declaração e/ou recolha o preparo recursal. Brasília/DF, 21 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora